Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026767-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO BALDO - CPF: 558.795.788-87 (AGRAVANTE), DAVID ANTONIO BALDO - CPF: 005.000.968-05 (AGRAVANTE), DOMINIQUE MARIE BERNARD MATHIEU - CPF: 444.167.171-72 (AGRAVADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA – NÃO REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação reivindicatória, a prova inequívoca do direito se demonstra através no domínio sobre o bem e a sua individualização, na posse injusta exercida pelo demandado. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, encontra-se na impossibilidade do direito de uso e disposição da coisa pelo autor. Demonstrados esses requisitos, a tutela deve ser deferida.

Em se tratando de
ação de natureza dominial, não é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia. A prevista no §2o do art. 300 do CPC é uma faculdade do juiz e a prevista no artigo 562 do CPC diz respeito à posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da comarca de Nova Mutum que deferiu a liminar em Ação Reivindicatória c/c Imissão de Posse.

Os agravantes alegam que estão na posse da área em questão há décadas, conforme Ação de Interdito Proibitório n. 0000144-37.1996.811.0032 manejada por eles em 1996.

Explicam que tanto o ele, quanto o seu falecido irmão – David Antônio Baldo e o Sr. Antônio Cláudio Franciscato, são possuidores, mansa e pacificamente de três lotes de terras, denominadas de Fazenda Beija Flor 6, Fazenda Beija Flor 7 e Fazenda Beija Flor 8, todos no Município de Rosário Oeste/MT.

Aduzem que a agravada não comprovou esbulho nem a posse injusta dele. Dizem que deveria ter sido realizada audiência de justificação, para depois ser deliberado quanto ao pedido de liminar pela agravada.

Efeito suspensivo indeferido no Id 190601674-pág. 1/3.

Contraminuta no Id 193135157-pág. 1/43.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento da tutela na Ação Reivindicatória exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Sabe-se que a reivindicatória é uma ação movida pelo proprietário contra o possuidor e, depende do preenchimento de três requisitos: a prova do domínio, a posse injusta do réu e a individualização do imóvel.

A probabilidade do direito consubstancia-se na demonstração da propriedade do imóvel.

Quanto à posse injusta, segundo ensina Carlos Roberto Gonçalves,
"significa sem título, isto é, sem causa jurídica [...] na ação reivindicatória, detém injustamente a posse quem não tem título que justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé. Não fosse assim, o domínio estaria praticamente extinto ante o fato da posse"
(Direito civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 212).

Já o perigo de dano está presente na medida em que a ocupação, por ora injusta, impossibilita a utilização plena do bem pelo proprietário.

Conforme consignou o juiz
a quo
:

“(...)
A titularidade do domínio da autora Dominique Marie Bernard Lamego está devidamente demonstrada nos autos pelo documento de ID no 18035145, no qual foi outorgado pelo Estado de Mato Grosso o Título Definitivo de Propriedade do imóvel rural denominado “Lote Paraíso”, com 769,7134 hectares à Roberto Raulino Lamego, na data de 1987. Além do mais, consta no ID no 18035159, registro do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, sob a matrícula no 15.097, no qual consta como proprietário Roberto Raulino Lamego, bem como averbação de casamento e divórcio com a requerente Dominique Marie Bernard Mathieu, pelo regime de comunhão de bens, cuja união perdurou de 1975 à 2007, ou seja, o bem integra o patrimônio de ambos, em copropriedade. Por sua vez, a individualização do bem está demonstrada pela certidão de localização do bem emitida pelo INTERMAT (ID no 18035174) e memorial descritivo de ID no 18035425, com área de 614,7823 hectares, dada a incidência em área ocupada pelo INCRA na implantação do Assentamento Ponte de Barro e sobreposição à área de José Pinto, sendo portanto, inferior à área constante na matrícula. De igual modo, há comprovação da turbação, através do desmate de 150,7071 hectares da área da autora realizado pelos requeridos, comprovada pelo documento de ID no 18035742, datado de 20/02/2018. Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação reivindicatória, passo então à apreciação dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida, estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

(...)

Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, pelos motivos expostos alhures quanto ao preenchimento dos requisitos para admissibilidade da presente ação reivindicatória, em especial a comprovação da propriedade, individualização do bem e turbação pelos requeridos.”

Precedentes dos Tribunais|:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (...)
(STJ - REsp: 1060259 MG 2008/0112989-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PROPRIEDADE COMPROVADA – DIREITO À IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, devendo ser ajuizada pelo proprietário desprovido de posse contra o possuidor sem propriedade (art. 1228 do CC), ou seja, nessa ação não se discute posse, mas apenas o domínio/propriedade. Comprovado a propriedade do bem imóvel, com o registro e descrição de suas confrontações, e indevida resistência de sua desocupação, presentes os requisitos para acolhimento da pretensão liminar.
(TJ-MT - AI: 10087598920198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Quanto ao argumento de que não foi realizada audiência de justificação antes do deferimento da tutela, importante consignar que, em se tratando de
ação de natureza dominial, não seria necessária a designação desse tipo de audiência pois o art. 562 do CPC se refere à audiência referente à posse e não à propriedade.

Já a prevista no § 2o do art. 300 do CPC também não é obrigatória, mas uma faculdade do magistrado para esclarecer pontos controvertidos do pedido. Não os havendo, não há necessidade de sua realização.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Tratando-se de ação de natureza eminentemente dominial, sequer seria necessária a designação da audiência de justificação realizada pelo juízo de primeira instância. Isso porque, o art. 562 do Código de Processo Civil se refere à audiência de justificação prévia relativa à posse e não à propriedade, de modo que a legislação não contempla a possibilidade de realização de audiência de justificação para o caso concreto. II - Para a procedência do pedido reivindicatório é necessário que o autor demonstre o domínio, a posse injusta e individualize o bem, e não que comprove o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais reclamam, em tese, a designação da audiência prévia.
(TJ-MT 10092699720228110000 MT, Relator SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Logo, presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, a manutenção da decisão se impõe.

Nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024